Tribunal: TJES
Processo: 5002976-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002976-22.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente submetido à prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Sobreveio sentença condenatória, com absolvição do delito do artigo 35, e fixação de pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime fixado, a ausência de fundamentação idônea para a custódia e o excesso de prazo da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória; (
ii
) estabelecer se há excesso de prazo na prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva do paciente permanece fundamentada na presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como pelo modus operandi da ação criminosa, praticada em conjunto com adolescente. A fixação do regime semiaberto na sentença condenatória não impede a manutenção da custódia cautelar, desde que haja compatibilização da prisão preventiva com o regime estabelecido para cumprimento da pena. A transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto já foi providenciada, assegurando-lhe o direito aos benefícios da execução penal. A alegação de excesso de prazo na prisão cautelar resta superada pela prolação da sentença condenatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 52/STJ).
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 26/10/2021; STJ, AgRg no HC 814.703/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/06/2023; STJ, Súmula 52.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002976-22.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: RAFAEL LOPES LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
,
com expresso pedido liminar,
impetrada em favor de
Rafael Lopes Lima
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal

da Comarca de
Serra
,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente
foi preso em flagrante
em 10 de maio de 2024
, o que foi convertido em prisão preventiva,
pela
suposta prática dos delitos previstos nos
artigos 33 e 35, ambos c/c artigo 40, VI, todos da Lei
nº
11.343/
20
06, em concurso material.

Sobreveio sentença condenatória, condenando o paciente pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 04 (quatro) anos, 0 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto,
absolvendo-o quanto à imputação do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz a defesa
que
na sentença foi mantida a
prisão cautelar, sob a fundamentação de que o paciente esteve preso durante toda a instrução processual e que não houve alteração fática apta a afastar a preventiva.

Salienta, nesse particular,
a incompatibilidade do regime prisional estabelecido na sentença com a prisão cautelar, o que já teria sido sedimentado pela jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Além disso, argumenta que não foi demonstrado nos autos a existência de
periculum libertatis,
de modo que não há
“
nenhum elemento fático que nos leve a crer que em liberdade o paciente poderá voltar a delinquir ou evadir-se do distrito da culpa”.
Por fim, salienta a ocorrência de excesso de prazo na prisão cautelar, que já perdura 292 (duzentos e noventa e dois) dias.

Diante de t
ais fundamentos, requer,
liminarmente, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
com a imposição de outras medidas cautelares. Subsidiariamente, seja o paciente transferido para unidade prisional compatível com o regime semiaberto
. No mérito, pugna seja confirmada a medida liminar concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
12525485
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
Dito isso, no caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado e condenado em sentença penal recorrível pela suposta prática do crime previsto no

artigo 33, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Apreciando o caso concreto,
denota-se
,
a priori
, que

continuam presentes
os requisitos da prisão preventiva do paciente, notadamente do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal
.

A esse respeito, cabe consignar
que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado
, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (12 unidades de “haxixe”, 91 buchas de “maconha”, 134 pinos de “cocaína” e 60 pedras de “crack”),
pela
quantia de dinheiro em espécie apreendida em posse do paciente e seu corréu, proveniente do tráfico de drogas, além da apreensão de rádio comunicador e do fato de o crime ter sido praticado em conjunto com adolescente.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, como sabido, tendo o
paciente
permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

“
Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela Defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que,

tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata in casu
.”
(TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Prosseguindo, o impetrante argumenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime prisional fixado em sentença para o início do cumprimento da pena, qual seja, o semiaberto.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que

“
a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é
compatível
com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a
devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INCOMBATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO EVIDÊNCIA. 1. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. Na espécie, o decreto prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, diante da quantidade de drogas apreendidas (940g de maconha) e da reiteração delitiva, considerando que o recorrente já está sendo previamente investigado pelo envolvimento com tráfico e possível formação de associação criminosa. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Não há necessidade de fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória quando o agente tenha permanecido preso durante o trâmite da persecução penal e perdure o contexto motivador do decreto prisional. 5. Não demonstrada a falta de contemporaneidade apenas pelo decurso do tempo, pois a prisão preventiva é oriunda da conversão da prisão em flagrante e foi mantida na sentença proferida apenas 6 meses depois.

6. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado em sentença
.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 176.846/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.).

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a fixação do regime semiaberto não se mostra incompatível com o indeferimento do direito em recorrer em liberdade, desde que seja realizada a devida compatibilização da prisão com o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido na sentença.

No presente caso, verifica-se que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de recorrer em liberdade ao paciente, consignando na sentença a possibilidade de compatibilização da prisão com o regime fixado na sentença.

Lado outro, em consulta ao Sistema
INFOPEN/ES
, d
epreende-se
que o paciente já foi transferido para unidade prisional do regime semiaberto,
“procedimento que assegura ao paciente a compatibilização do regime e o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal.
[...]
(AgRg no HC n. 824.032/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)”
.

Desse modo, não resta evidenciado constrangimento ilegal no presente caso, especialmente considerado que já houve a compatibilização da prisão preventiva com o regime prisional estabelecido em sentença.

Por fim, a defesa alega a existência de excesso de prazo na constrição cautelar, que já perdura 292 (duzentos e noventa e dois) dias.

A despeito do alegado, depreende-se dos autos que foi proferida sentença condenatória em 18/02/2025, de modo que resta superada a alegação de excesso de prazo, na forma do que disciplina a Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE TERATOLOGIA OU DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE MERITÓRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULA N. 52/STJ. 1. A teor do disposto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu o pedido liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O pleito liminar, em habeas corpus, deve ser concedido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, situações que não foram constatadas de plano, sendo necessárias informações para melhor análise da questão, cabendo, assim, ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.
3
. Apesar de o Tribunal de origem não ter se manifestado sobre o excesso de prazo, verifica-se que houve a prolação da sentença condenatória, atraindo a incidência da Súmula n. 52/STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo", de modo que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida
.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.730/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.).

Desse modo, após a análise dos fundamentos da impetração,

verifico que não estão comprovados os requisitos ensejadores para a concessão da liminar.

À luz do exposto,

INDEFIRO A LIMINAR”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
conforme se observa do id.
12563793
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 14 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)